Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRIGENTES ATRIBUÍDOS.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material
2. O recurso interposto pela parte embargada foi provido. No entanto, não foi examinada a aplicabilidade do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, o que foi requerido em contrarrazões.
3. Reconhecida a omissão, máxime porque honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e pode ser examinada de ofício pelo julgador, sem que isso represente reformatio in pejus, define-se cuidar-se de hipótese de aplicabilidade do que definido em sede do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, com o que, inclusive, concordou a parte embargada.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.